Tribunal: TJES
Processo: 5008616-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEF ALVES DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÕES NA ESTRUTURA DA CELA. ART. 50, II, C/C ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ANIMUS FUGIENDI
. IRRELEVÂNCIA PARA A ESFERA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos da execução penal nº 2000500-97.2019.8.08.0024, homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 177/2025, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave consistente em tentativa de fuga e determinou a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime, fixando como nova data-base a data da infração disciplinar (10/07/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a escavação de perfurações no piso da cela configura ato executório apto a caracterizar tentativa de fuga; (ii) estabelecer se o
animus fugiendi
afasta a configuração da falta disciplinar grave; (iii) determinar se a ausência de perícia técnica compromete a validade do procedimento administrativo disciplinar; e (iv) verificar se a interrupção do lapso temporal para progressão de regime admite mitigação em razão da confissão do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade da falta grave encontra-se comprovada pelas fotografias constantes do PAD, as quais evidenciam perfurações reiteradas e profundas no piso de concreto da cela.

4. A autoria restou demonstrada pela confissão espontânea do próprio reeducando perante a Comissão Disciplinar, ao admitir que realizou as escavações utilizando pedaços de ferro encontrados na cela.

5. A tentativa de fuga configura falta grave mesmo quando o plano evasivo é interrompido antes da consumação, bastando a prática de atos executórios idôneos voltados à evasão do estabelecimento prisional.

6. A escavação do piso da cela constitui meio objetivamente apto à consecução da fuga, não se caracterizando hipótese de crime impossível pelo simples fato de as perfurações ainda se encontrarem em estágio inicial.

7. Exigir que o túnel ou abertura já estivesse plenamente apto à passagem do apenado equivaleria a inviabilizar a atuação preventiva da Administração Penitenciária e esvaziar a eficácia do poder disciplinar estatal.

8. O reconhecimento da falta grave foi fundamentado exclusivamente na tentativa de fuga prevista no art. 50, II, da LEP, sendo irrelevante a discussão acerca da tipicidade penal do eventual dano ao patrimônio público.

9. O registro fotográfico dos danos e o depoimento do Chefe de Segurança e Disciplina da unidade prisional constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar a tentativa de fuga.

10. A palavra dos agentes penitenciários possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo apta a embasar o convencimento judicial quanto à prática de falta grave.

11. A interrupção do lapso temporal para progressão de regime decorre automaticamente do reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do art. 112 da LEP e da Súmula nº 534 do STJ.

12. A recontagem do prazo para progressão possui natureza objetiva e executória, não se submetendo aos critérios de dosimetria da pena nem admitindo mitigação em razão da confissão do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento
: 1. A escavação da estrutura da cela com finalidade evasiva configura ato executório idôneo apto a caracterizar tentativa de fuga e, consequentemente, falta disciplinar grave prevista no art. 50, II, da LEP. 2. O
animus fugiendi
não afasta a configuração da falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. 3. A ausência de perícia técnica não invalida o procedimento administrativo disciplinar quando a materialidade da falta estiver demonstrada por outros elementos probatórios idôneos. 4. A interrupção do lapso temporal para progressão de regime constitui consequência legal automática do reconhecimento da falta grave, insuscetível de mitigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 49, parágrafo único, 50, II e VII, 57 e 112; CP, art. 17 e art. 163, parágrafo único, III; CF/1988, art. 5º, XLV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 534; STJ, AgRg no HC nº 693.599/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 904.009/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.04.2024, DJe 29.04.2024; TJRO, AgExPen nº 0804476-59.2023.822.0000, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, Segunda Câmara Criminal, j. 04.09.2023; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 145, tese 4.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5008616-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEF ALVES DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
interposto por
ALEF ALVES DE SOUZA SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000500-97.2019.8.08.0024, homologou o procedimento administrativo disciplinar nº 177/2025 e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave em desfavor do apenado, e, por conseguinte, determinou a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime prisional, fixando como nova data-base o dia do cometimento da infração (10/07/2025) .

Em suas razões recursais (mov. 213.1, id 19539309), o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
que os fatos narrados configuram hipótese de tentativa não punível, defendendo a aplicação analógica do art. 17 do Código Penal; e
(ii)
que o reeducando que danifica a estrutura da cela com o exclusivo propósito de empreender fuga atua movido por
animus fugiendi
, circunstância que afastaria o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público, tornando a conduta penalmente atípica e, por conseguinte, inapta a fundamentar o reconhecimento de falta grave com base no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.

Acrescenta, ainda,
(iii)
que o procedimento administrativo disciplinar é nulo em razão da ausência de perícia técnica; e
(iv)
que, embora o relatório final da comissão disciplinar tenha individualizado a conduta do agravante, a instauração originária do PAD ocorreu de forma coletiva em relação aos sete ocupantes da cela, em afronta ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal e ao art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões no mov. 217.2 (id 19539309).

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 220.1, id 19539309).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19895536, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A defesa insurge-se contra o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave consistente na tentativa de fuga do estabelecimento prisional.

Preambularmente, faz-se imperioso ressaltar que a disciplina e a subordinação legal às regras carcerárias constituem pilares fundamentais sobre os quais se ergue o sistema de execução das penas, visando não apenas à preservação da ordem pública e da segurança interna dos presídios, mas também à viabilização do escopo pedagógico de ressocialização do apenado.

A materialidade da infração disciplinar sob análise repousa de forma inabalável nas fotografias da cela C09 coligidas no PAD nº 177/2025, as quais atestam, de forma visual e inequívoca, a existência de profundas e reiteradas perfurações efetuadas no piso de betão do recinto prisional.

Em relação à autoria, ao seu turno, o próprio reeducando, por ocasião de seu depoimento prestado perante a Comissão Disciplinar, confessou de modo livre e desimpedida a execução material dos atos destrutivos, veja-se:

“QUE perguntado sobre a ocorrência do dia 10/07/2025, onde foi relatado uma possível tentativa de fuga organizada, respondeu que sabia da existência dos buracos desde 2023 e que apenas abriu por curiosidade; QUE perguntado qual material foi utilizado para abrir esses buracos, respondeu que utilizou-se de pedaços de ferro que estavam sob a cama expostos; QUE perguntado se já sabia da existência qual foi o motivo de danificar ainda mais a estrutura física da Unidade Prisional, respondeu que se declara apenas um curioso e sabe de seu erro; QUE perguntado se teve auxílio de algum dos presos da cela, respondeu que não teve nenhuma ajuda e alega que fez sozinho (...).”

A tese defensiva que clama pela aplicação do instituto do crime impossível (art. 17 do Código Penal), sob o pretexto de que os buracos possuíam diâmetro reduzido e eram inaptos para a passagem de uma pessoa humana, carece de higidez jurídica e lógica.

No cenário da execução penal, a infração disciplinar de fuga tentada pune-se com a sanção correspondente à falta consumada, nos termos expressos do art. 49, parágrafo único, da LEP. Para a configuração da tentativa, exige-se o início da prática de atos de execução que conduzam ao resultado pretendido, o qual apenas não se perfectibiliza em razão de factores exteriores e alheios à volição do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. TENTATIVA DE FUGA. TESE DE ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. INCABÍVEL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. TEMA 941 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ART. 57 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A fuga abrange os momentos de preparação, razão pela qual não se pode considerar como ato meramente preparatório o ato de escavar um buraco na sala para futura fuga
.
Como o apenado não fugiu, necessário é o reconhecimento de sua tentativa. 2. A ocorrência da audiência de justificação supre eventual ausência de PAD e serve como arrimo ao reconhecimento da prática como grave (Tema 941 do STF). 3. É competência do juízo da execução, no reconhecimento da falta grave, determinar a fração ideal à perda dos dias remidos. No caso dos autos, o juízo fundamentou (art. 57 da LEP) sucinta e logicamente ao determinar a perda dos dias remidos na fração de 1/3. 4. Agravo não provido.

(TJRO; AgExPen 0804476-59.2023.822.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro; Julg. 04/09/2023)
(grifei)

______________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de fuga, com dano ao patrimônio público. Conforme apurado, agentes penitenciários, em razão de denúncia de que os detentos da cela 08 do raio 08 estariam com plano de fuga em massa, iniciaram monitoramento, constatando que, em 04.09.14, os detentos da referida cela estavam quebrando algo. No momento da contagem, em vistoria na estrutura da cela, encontraram um saco com pedras retiradas do degrau da escada que dá acesso às camas superiores, para retirada de ferros da estrutura, além de uma corda artesanal. No banheiro, notaram algo estranho na ventana de ventilação, que constataram tratar-se de uma massa artesanal que maquiava um corte no teto, massa esta que foi encontrada também em um buraco na valeta de água do pátio, em que estavam enterrados alguns dos ferros retirados do degrau da cela. 4.
De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a tentativa de fuga e dano ao estabelecimento prisional caracterizam falta disciplinar de natureza grave. Precedentes
. (...) 9.Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 693.599; Proc. 2021/0295539-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/09/2021; DJE 04/10/2021)
(grifei)

In casu
, o meio eleito pelo apenado – qual seja, a escavação continuada do piso da cela com o escopo de romper a blindagem estrutural e alcançar a carceragem inferior e o pátio de visita social – reveste-se de plena idoneidade causal e eficácia executória. O fato de as perfurações terem sido encontradas ainda em estágio inicial, assemelhando-se a furos ou picotes, não traduz de forma alguma a ineficácia absoluta do meio, mas tão somente evidencia que a empreitada delituosa foi flagrada e abortada precocemente pela equipe de revista do Grupo de Retomada Física (GRP).

Acolher a tese de que a infração disciplinar só estaria configurada se o túnel ou o buraco já ostentasse dimensões suficientes para a passagem corpórea implicaria subverter por completo o dever de vigilância e prevenção que recai sobre o Estado. Equivaleria a exigir que a Administração Penitenciária aguardasse a iminência da fuga ou a sua consumação para apenas então sancionar a conduta, neutralizando a eficácia do poder disciplinar nas prisões.

Quanto à alegação defensiva de ausência de
animus nocendi
, sob o argumento de que o dano ao patrimônio público ocorreu exclusivamente com a finalidade de fuga (
animus fugiendi
), cumpre destacar que tal entendimento, embora admitido no âmbito penal para afastar a configuração do crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, não afasta a caracterização da falta disciplinar grave no âmbito da execução penal.

Verifica-se, da leitura atenta do provimento jurisdicional de primeiro grau, que a Magistrada homologou a falta grave fundamentando-se exclusivamente na tentativa de fuga, capitulada no art. 50, II, da LEP, afastando a necessidade de perquirir sobre o crime de dano como ilícito autônomo. Diz o texto da r. decisão interlocutória hostilizada:
“Reconheço a prática de falta grave por parte do reeducando, com fulcro no artigo 50, inciso II, c/c artigo 49, parágrafo único, ambos da LEP, ao tempo que fixo como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 10/07/2025”
.

Portanto, mesmo que se considerasse o crime de dano atípico sob a óptica da dogmática penalista, a conduta material de perfurar o chão permanece hígida e perfeitamente tipificada como ato inequívoco de execução da falta grave de tentativa de fuga. O estorvo ou destruição física da estrutura prisional atua na espécie como elemento de prova da materialidade da tentativa de evasão, não havendo falar em atipicidade da infração disciplinar sub examine.

Quanto à insurgência defensiva que postula a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória em razão da ausência de laudo técnico de engenharia ou arquitetura, cumpre destacar que o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da execução penal é regido pelo princípio do informalismo moderado e pela busca da verdade material, não se exigindo prova pericial específica quando a falta disciplinar pode ser suficientemente comprovada por outros elementos probatórios idôneos.

Na hipótese vertente, além do registro fotográfico dos danos e perfurações na estrutura de concreto da cela, consta o depoimento do Chefe de Segurança e Disciplina da PSMA I, Edivan Lima Machado, que afirmou de forma categórica que pelas características, o buraco permitiria acesso à parte inferior da carceragem, facilitando a fuga.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao consagrar que a palavra dos agentes penitenciários goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade intrínseca aos atos administrativos, revelando-se vetor de prova dotado de idoneidade bastante para alicerçar o convencimento do Magistrado na homologação de faltas graves. É o que emana da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ, tese 4:

“
4) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Corroborando com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE DISCIPLINAR. POSSE DE DROGAS. PAD REGULAR, COM OITIVA DO EXECUTADO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA E DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1-
"A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017)
. (...) 3- No caso, a comissão disciplinar não se baseou unicamente no depoimentos dos agentes de segurança, mas também no laudo de constatação da droga, no termo circunstanciado e na declaração do executado. 4- No depoimento do servidor Fábio, ficou claro que ele viu o executado dispensar, de forma desesperada, 5 buchas similares a maconha, 2 invólucros similares a cocaína, a quantia de 115,00 e um papel contendo anotações de dívidas. No depoimento dos outros dois agentes, ficou claro que os mesmos materiais estavam na posse dele. 5- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 904.009/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) (
grifei)

Nesse contexto, deve ser afastada a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, pois a Administração Pública produziu elementos de convicção idôneos e suficientes para fundamentar a sanção disciplinar, inexistindo dúvida razoável quanto à apuração da verdade material.

Por derradeiro, a defesa sustenta que a confissão do apenado, ao assumir a autoria exclusiva das escavações, deveria ter sido considerada para afastar ou atenuar as consequências da falta grave reconhecida.

Ocorre que a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime constitui consequência legal automática do reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal e da Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para a concessão de progressão de regime de cumprimento de pena, constituindo o novo marco a data da infraçã
o”.

Tratando-se de consequência jurídica automática e de imposição legal, inexiste margem para que o julgador afaste, reduza ou flexibilize a interrupção do lapso temporal com fundamento na confissão espontânea do reeducando. A recontagem do prazo para progressão possui natureza objetiva e executória, não se submetendo aos critérios próprios da dosimetria da pena aplicáveis à fase de conhecimento.

Destarte, pelo robusto arcabouço de fundamentos expostos, constata-se que a r. decisão de primeira instância conferiu ao litígio solução jurídica irrepreensível, calcada em minuciosa análise das provas e em estrito alinhamento com a jurisprudência, inexistindo qualquer vício ou desacerto a ensejar reforma.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.